Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO (ART. 525 DO CPC). INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou que a planilha dos cálculos da exequente constava o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória que determinou o pagamento teve vigência de 08.03.1999 a 29.09.2010. A executada/agravada cumpriu o ônus que lhe competia - art. 525, §4o do CPC, declarando, de imediato, o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeição liminar da impugnação que não pode ser acolhida.
3. Quanto à sucumbência da agravante, não há qualquer dúvida nesse ponto. A impugnação da executada foi acolhida para decotar dos cálculos do valor devido o período não previsto na sentença e condenar a impugnada/exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. 3.1. No ponto, nenhuma correção merece a decisão agravada; proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença representa o êxito do labor concernente à representação processual da agravada e guarda relevância com os honorários advocatícios devidos pela exequente/impugnada, os quais foram fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono da agravada.
4. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 4.1. No caso em comento, juntada declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos atualizados que comprovam que o agravado aufere renda inferior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Gratuidade de justiça ao agravado mantida.
5. Da simples leitura das peças apresentadas pela agravante (petição inicial do cumprimento de sentença, os embargos de declaração oposto pela exequente e as razões recursais do agravo), é possível constatar facilmente tentativa de alterar a verdade dos fatos. Não se trata de mera tese de defesa, mas sim de tentativa clara de induzir o julgador em erro. 5.1. Conduta que se amolda à que prevista no art. 80, inciso II do CPC (alteração da verdade dos fatos), multa por litigância de má-fé que se impõe.
6. Em agravo interno, a agravante alega que nem todas ao suas teses foram enfrentadas por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Contudo, nenhuma das teses aventadas pela agravante no agravo interno seria suficiente para alterar a conclusão já exposta no agravo de instrumento no sentido de manutenção da decisão agravada em os pontos, inclusive no que se refere à gratuidade de justiça deferida ao agravado. 6.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. ( ). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13).
7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.